Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. JUÍZO PREVENIDO. RECONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre a 1a e a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, instaurado em razão da redistribuição de ação de exoneração de alimentos (Processo no 0700778-81.2024.8.07.0012). A demanda foi proposta no Juízo Suscitante, mas anteriormente tramitou ação com idêntico objeto no Juízo Suscitado, sendo extinta sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão 2. Definir se a nova ação de exoneração de alimentos deve ser distribuída por dependência ao juízo onde tramitou a demanda anterior extinta sem resolução de mérito, conforme previsão do art. 286, II, do CPC.
III. Razões de decidir 3. O art. 286, II, do CPC estabelece que, quando um processo é extinto sem julgamento de mérito e há reiteração do pedido, a nova ação deve ser distribuída por dependência ao juízo originário. 4. O princípio do juiz natural e a competência funcional impõem a observância da regra de prevenção, evitando manipulação na escolha do juízo. 5. A prorrogação tácita da competência ocorre apenas em casos de competência relativa, não sendo aplicável a competências de natureza absoluta, como a funcional.
IV. Dispositivo e tese 6. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedido em ação extinta sem julgamento de mérito deve observar a regra de distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC. 2. A competência funcional é absoluta e não pode ser prorrogada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 66, II, 286, II, 951 e 953, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1309217, 07335767320208070000; 1279378, 07163358620208070000; 1207939, 07169597220198070000; 1234681, 07198376720198070000.